Tribunal: TJDFT
Processo: 0704069-98.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ADULTERADO. DANOS AO VEÍCULO DO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo a pagar ao autor o valor de R$ 1.247,67 (um mil duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), a ser monetariamente corrigida pelo INPC, desde o respectivo desembolso, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Em preliminar, sustenta a nulidade da sentença por incompetência do juizado especial cível, sob o argumento de necessidade de prova pericial. Quanto ao mérito, aduz que o autor não comprovou o nexo causal entre o defeito apresentado no veículo e o combustível fornecido pela recorrente. Caso não seja acolhida a preliminar de nulidade, pede a improcedência dos pedidos iniciais.

II. O recuso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 60810538). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 60810544).

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.

IV. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Na espécie, a controvérsia pode ser dirimida por meio da prova documental apresentada nos autos, a qual se mostra suficiente e hábil. Em reforço, tanto o combustível das bombas do posto da recorrente já foi renovado, como o veículo do recorrido já foi reparado, sendo inviável, portanto, a produção de prova pericial. Preliminar rejeitada.

V. Em análise às provas dos autos, verifica-se que o abastecimento ocorreu no dia 05 de março de 2024, no estabelecimento réu, pelo valor de R$ 367,67, conforme ID 60808449 - página 6, sendo que o automóvel do autor apresentou pane horas após o fato, ocasião em que houve a parada total do veículo. Observa-se que, após o ocorrido, o veículo foi encaminhado para o mecânico, oportunidade em foi necessário realizar a remoção e drenagem do tanque de combustível (ID 60808449 - página 4). Nesse aspecto, o curto lapso temporal entre o abastecimento e a constatação da “pane” no veículo, aliado aos serviços necessários e efetivamente realizados na oficina mecânica, reforçam a conclusão de que houve vício de qualidade do produto disponibilizado pela ré, o que se mostra suficiente para demonstrar o nexo causal e, por conseguinte, a obrigação de indenizar.

VI. Impõe-se, portanto, o reconhecimento de que os danos no carro do recorrente decorreram da adulteração do combustível comercializado pela recorrida, sendo imperioso o ressarcimento do dano comprovado pelo consumidor, conforme comprovante de pagamento constante dos autos.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido em custas e em honorários, estes fixados em 20% do valor da condenação na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

VIII. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.